Tribunal: TCU
Processo: 031.346/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da fraude em concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Sra. Malvina Grad, devido a constituição de matrimônio com o Major Refm Nelson Azeredo Santos (falecido), exclusivamente com fins previdenciários. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Malvina Grad (CPF: XXX.321.079-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e IV, e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável indicada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2016 4.797,10 1/7/2017 136.310,65 1/8/2017 19.472,95 1/9/2017 19.472,95 1/10/2017 19.472,95 1/11/2017 38.945,90 1/12/2017 19.472,95 1/1/2018 20.659,40 1/2/2018 20.659,40 1/3/2018 20.659,40 1/4/2018 20.659,40 1/5/2018 20.659,40 1/6/2018 30.989,10 1/7/2018 20.659,40 1/8/2018 20.659,40 9.3. aplicar à Sra. Malvina Grad (CPF: XXX.321.079-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército e à responsável.